Tribunal: TJES
Processo: 5002546-83.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-83.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO DA SILVA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002546-83.2024.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PERSEGUIÇÃO (STALKING). PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DE PERIGO DE VIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA NO LAUDO. PERSEGUIÇÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CONCURSO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas dos arts. 129, §13º, e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha. O caso envolve agressões físicas mediante choques elétricos e estrangulamento contra a esposa, além de perseguição reiterada com vigilância por câmeras e restrição de liberdade. O
Parquet
busca o reconhecimento da qualificadora de natureza grave (perigo de vida). A defesa argui nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia absolvição do crime de perseguição, redimensionamento da pena por alegado
bis in idem
e afastamento do concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais são:
(I)
verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação;
(II)
estabelecer se o laudo pericial é suficiente para comprovar o perigo de vida (lesão grave);
(III)
definir se a conduta de monitoramento e vigilância configura o crime de
stalking
;
(IV)
analisar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena; e
(V)
verificar a aplicabilidade do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A fundamentação sucinta ou que não rebate exaustivamente todas as teses defensivas não enseja nulidade, desde que o magistrado exponha de forma clara e lógica as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso. 2. O reconhecimento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, §1º, II, CP) exige descrição técnica detalhada do risco efetivo de óbito decorrente da lesão; a mera resposta afirmativa ("sim") aos quesitos do laudo pericial, desacompanhada de fundamentação clínica sobre a patologia, é insuficiente para a incidência da qualificadora. 3. A materialidade e autoria do crime de perseguição (art. 147-A, CP) restam comprovadas pela prova oral e documental, que demonstram a reiteração de atos de vigilância, instalação de câmeras para controle e restrição da liberdade da vítima, invadindo sua esfera de privacidade e causando temor. 4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando firme, coerente e corroborada por testemunhos e demais elementos de convicção. 5. Não há
bis in idem
quando o julgador utiliza elementos distintos para valorar as circunstâncias judiciais na primeira fase (premeditação e consequências psicológicas) e para aplicar as agravantes na segunda fase (meio cruel e recurso que dificultou a defesa), respeitando a individualização da pena. 6. Aplica-se o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de lesão corporal e perseguição, pois, embora ocorridos no mesmo contexto, tutelam bens jurídicos distintos (integridade física e liberdade individual) e resultam de desígnios autônomos, não havendo relação de meio-fim que justifique a consunção ou continuidade delitiva. 7. A quantidade de pena imposta, superior a quatro anos, somada ao emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Para a configuração da qualificadora de perigo de vida na lesão corporal, é imprescindível laudo pericial que descreva tecnicamente o risco concreto de morte, sendo insuficiente a mera resposta positiva ao quesito.

Os crimes de lesão corporal e perseguição (
stalking
), quando praticados mediante desígnios autônomos e tutelando bens jurídicos diversos, ensejam o concurso material, e não a consunção ou continuidade delitiva.

A utilização de fundamentos fáticos distintos para a pena-base e para as agravantes genéricas afasta a alegação de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 93, IX; CP, art. 44, I; art. 69; art. 129, §§ 1º, II e 13º; art. 147-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002546-83.2024.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DEFESA

Analiso, preambularmente, tese defensiva de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e não enfrentamento de teses (art. 93, IX, CF).

Sem razão a defesa. Em atenta análise da sentença observo que o magistrado
a quo
expôs de forma clara e concatenada as razões de seu convencimento.

Constato ainda a presença de análise detalhada da materialidade e autoria, com indicação precisa das provas (depoimentos e laudos) que alicerçaram a condenação.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, bastando que a fundamentação apresentada seja suficiente para a resolução da demanda e afaste, lógica e implicitamente, as teses contrárias.

No caso, a sentença enfrentou o mérito, analisou provas e fundamentou a dosimetria inexistindo nulidade a ser sanada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e por
Pedro da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, pela prática dos crimes definidos no artigo 129, §13º (lesão corporal qualificada pela violência doméstica) e artigo 147-A, §1º, inciso II (perseguição), ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

Narra a denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2024, por volta das 06h40, na Rua Angelina Menezes, Bairro São José, em Baixo Guandu/ES, apelante Pedro da Silva, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de V T I, sua esposa, mediante choques elétricos e estrangulamento.

Consta ainda que o acusado perseguiu a vítima reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo sua locomoção e invadindo sua privacidade mediante instalação de câmeras e vigilância constante.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, CP), sustentando que o laudo pericial e a dinâmica dos fatos (choques e asfixia) comprovam o perigo de vida.

A defesa de Pedro da Silva, por sua vez, busca a absolvição quanto ao crime de perseguição (art. 147-A, CP) por atipicidade e ausência de dolo; a desclassificação da lesão (já operada na sentença); o reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria; o afastamento do concurso material; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A materialidade delitiva resta inconteste pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e prova oral. Autoria igualmente certa, recaindo sobre Pedro da Silva. Vítima narrou, com riqueza de detalhes, que acusado a acordou aplicando choques elétricos com fio desencapado e a estrangulou. Relatos corroborados por testemunhas Jussiara Martins e Adanilha Tetzner, que viram as lesões e o estado da ofendida.

Quanto ao pleito ministerial de reconhecimento do perigo de vida, entendo acertada a decisão de piso que desclassificou a conduta. Para configuração da qualificadora do art. 129, §1º, II, do CP, não basta mera resposta afirmativa ("sim") em laudo pericial complementar ou inicial. Exige-se descrição técnica detalhada do quadro patológico que evidencie risco concreto e efetivo de óbito decorrente da lesão.

No caso, Laudo Pericial (fls. 30/31 do IP) limitou-se a responder afirmativamente ao quesito, sem descrever em que consistiu o risco (ex: parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico, lesão em órgão vital). Própria vítima afirmou que choques eram "fortes, mas localizados" e que acusado "encostava e tirava" o fio.

Embora conduta seja reprovável e cruel, ausência de fundamentação técnica no laudo impede reconhecimento objetivo do perigo de vida.

Mantenho, pois, a condenação nos moldes do art. 129, §13º, do CP (lesão no contexto de violência doméstica), negando provimento ao apelo ministerial neste ponto.

A defesa pugna pela absolvição do delito de
stalking
(art. 147-A, CP), alegando ausência de dolo e que câmeras visavam segurança da creche.

A prova dos autos demonstra o contrário. O referido tipo penal exige reiteração de atos que ameacem integridade física/psicológica ou invadam privacidade/liberdade.

O depoimento da vítima Viviane é contundente em asseverar que o acusado não aceitava separação, dizia que "só a morte os separaria", proibia contato com familiares e controlava saídas.

Instalação de câmeras, embora sob pretexto de segurança de creche, servia como instrumento de controle.

Tanto a vítima e testemunhas relataram que Pedro monitorava passos da esposa, inclusive quando esta recebia visitas (como a mãe).

A testemunha Jussiara confirmou que vítima vivia aterrorizada, escondendo-se do réu, que passava reiteradamente em frente ao seu local de trabalho e refúgio.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...
).
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do réu.

Adiante, a defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
e de exasperação indevida, alegando que o Juízo
a quo
teria se valido dos mesmos fundamentos fáticos para elevar a pena-base na primeira fase e para agravar a sanção na etapa intermediária.

Contudo, da leitura atenta do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à individualização da pena com esmero técnico, distinguindo com clareza os elementos sopesados em cada fase do cálculo dosimétrico, não merecendo acolhida a irresignação defensiva.

No que tange à primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

O julgador considerou a culpabilidade elevada em razão da premeditação do agente, que planejou o ataque dias antes ao preparar a fiação elétrica, demonstrando intenso dolo e frieza. As circunstâncias foram negativadas pelo fato de o crime ter ocorrido no recesso do lar, local de repouso onde a vítima deveria sentir-se segura, enquanto as consequências foram desvaloradas diante do grave abalo psicológico suportado pela ofendida, que desenvolveu quadro de pânico e medo constante, conforme relatado pelas testemunhas, algo que transcende o resultado natural do delito.

Diferentemente do que alega a defesa, tais fundamentos não se confundem com as agravantes genéricas reconhecidas na segunda fase. A incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, decorreu do modo de execução dissimulado e do recurso que dificultou a defesa da vítima, especificamente pelo fato de o réu ter fingido a necessidade de conserto no ar-condicionado para ludibriar a esposa e tê-la atacado no momento em que acordava, reduzindo suas chances de reação.

Já a agravante do meio cruel (alínea "d") fundamentou-se na natureza do meio empregado — choques elétricos reiterados —, causador de sofrimento físico desnecessário e intenso.

Portanto, não há se falar em dupla punição pelo mesmo fato. Enquanto na primeira fase o magistrado sopesou a intensidade do dolo (premeditação), o local do crime (domicílio) e os efeitos na psique da vítima (consequências), na segunda etapa valorou-se objetivamente o
modus operandi
(surpresa/dissimulação) e o meio de execução (crueldade). Trata-se de circunstâncias distintas e autônomas, perfeitamente cumuláveis, que revelam a acentuada reprovabilidade da conduta e justificam a resposta penal mais severa, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Da mesma forma, quanto ao concurso de crimes, agiu com acerto o sentenciante ao aplicar a regra do cúmulo material, prevista no artigo 69 do Código Penal.

As condutas de lesão corporal e de perseguição (
stalking
), embora cometidas no mesmo contexto de violência doméstica, tutelam bens jurídicos distintos — a integridade física e a liberdade/privacidade, respectivamente — e resultaram de desígnios autônomos.

A perseguição caracterizou-se como crime habitual, perpetrado ao longo do tempo mediante controle e vigilância, ao passo que a lesão corporal foi um ato de violência física determinado, não havendo que se falar em crime único ou continuidade delitiva.

Por fim, mantido o
quantum
da pena definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por tratar-se de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa e com pena superior a quatro anos.

O regime inicial semiaberto deve ser preservado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Estatuto Repressivo, sendo o mais adequado para a reprovação e prevenção dos delitos, considerando o montante da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a ambos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)